Tribunal: TJSP
Processo: 1006191-66.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de indenização por danos emergentes formulado pelo autor – cuja conta de e-commerce foi acessada por fraudadores, que lograram efetuar transferências indevidas – que deve ser acolhido, na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de indenização por danos emergentes formulado pelo autor – cuja conta de e-commerce foi acessada por fraudadores, que lograram efetuar transferências indevidas – que deve ser acolhido, na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Indenização por lucros cessantes que não é devida, uma vez que, embora presumidos quanto à sua ocorrência, apenas são indenizáveis no montante efetivamente comprovado.
À vista do que dispõe a Súmula n. 227 do C. Superior Tribunal de Justiça, é indiscutível que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas relativamente à honra objetiva, ou seja, quando sofre abalo em sua imagem, perante clientes, em seu segmento de atuação, gerando prejuízo em sua atividade empresarial, o que não foi demonstrado no caso concreto, não podendo ser presumido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.